Tribunal: CARF
Processo: 10880.921307/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921307/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.030 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CAPRICORNIO TEXTIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
FALTA
DE
INFORMAÇÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O documento de análise de crédito do Despacho Decisório identifica
claramente o pagamento realizado (código de receita; período de apuração,
data de vencimento; valor do principal, multa e juros e total; e número do
pagamento). Essas informações estão convergentes com o DARF informado na
DCOMP. Também está perfeitamente identificado no documento de análise de
crédito do Despacho Decisório a alocação do pagamento ao débito confessado
em DCTF (código de receita; período de apuração; data de vencimento; data de
entrega da declaração; valor do principal, multa e juros e total). Portanto, o
pagamento realizado foi corretamente alocado a débito confessado em DCTF
pelo Recorrente, e as informações estão adequadamente informadas no
Despacho Decisório, não assistindo razão ao Recorrente ao arguir a nulidade
do Despacho Decisório por falta de informações que lhe propiciassem a defesa
dos seus interesses.
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
INFORMAÇÕES.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
Os fundamentos para a decisão de não reconhecer o crédito tributário estão
cristalinamente enunciados no voto condutor do acórdão, não caracterizando
nulidade por cerceamento de defesa por impossibilitar ao interessado deduzir
os motivos do indeferimento do pedido.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO, ÔNUS DA
PROVA DO INTERESSADO.
A compensação de débitos tributários só pode ocorrer com créditos líquidos e
certos do interessado frente à Fazenda Pública conforme determina o art. 170
do CTN. Obrigatório, portanto, conferir liquidez e certeza ao crédito tributário
pleiteado. A comprovação da liquidez e certeza do crédito compete ao
interessado, nos termos do art. 373 do Código do Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921307/2017-98
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.030 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921307/2017-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada pela contribuinte, cujo crédito informado foi de pagamento
indevido ou maior de IRRF.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque o recolhimento relativo ao DARF informado na DCOMP foi alocado a
débito do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que se utilizou de
créditos remanescentes de pagamentos a maior de DCOMPs, cujos valores estariam disponíveis,
de acordo com informações do conta-corrente da Pessoa Jurídica.
A Tuma julgadora confirmou que o recolhimento do DARF informado na
DCOMP foi integralmente alocado a débito confessado em DCTF, e dessa forma somente
poderia ser modificado o ato administrativo contestado se demonstrado erro no valor por ele
declarado ou nos cálculos efetuados pela Receita Federal, o que não foi demonstrado pelo
contribuinte.
Cientificado do acórdão recorrido, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário
alegando que a autoridade administrativa se limitou a apresentar uma planilha totalmente
obscura e sem qualquer elemento que comprovasse a legitimidade da alegação de utilização do
crédito.
Aduz o Recorrente que nada mais fez do que identificar a existência de um crédito
e utilizá-lo para quitar um débito por meio de compensação, tendo respeitado todos os requisitos
legais para tanto.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade do
Despacho Decisório e do acórdão recorrido por falta de informações essenciais para propiciar o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.030 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921307/2017-98

direito de defesa do Recorrente, ou, caso não se entenda dessa forma, que seja reconhecida a
compensação por ter sido realizado com base em informações existentes à época da utilização,
que seriam suficientes para elidir os argumentos do Despacho Decisório.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
O Recorrente pleiteou compensação de débitos com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRRF. A compensação não foi homologada porque a partir das
características do DARF descrito na DCOMP, origem do pagamento indevido ou a maior, a
autoridade administrativa constatou que o pagamento foi integralmente alocado a débito
informado pelo Recorrente em DCTF, e portanto não restando saldo disponível para
compensação.
O documento de análise de crédito do Despacho Decisório identifica claramente o
pagamento realizado (código de receita; período de apuração, data de vencimento; valor do
principal, multa e juros e total; e número do pagamento). Essas informações estão convergentes
com o DARF informado na DCOMP.
Também está perfeitamente identificado no documento de análise de crédito do
Despacho Decisório a alocação do pagamento ao débito confessado em DCTF (código de
receita; período de apuração; data de vencimento; data de entrega da declaração; valor do
principal, multa e juros e total).
Portanto, o pagamento realizado foi corretamente alocado a débito confessado em
DCTF pelo Recorrente, e as informações estão adequadamente informadas no Despacho
Decisório, não assistindo razão ao Recorrente ao arguir a nulidade do Despacho Decisório por
falta de informações que lhe propiciassem a defesa dos seus interesses.
De igual forma, não assiste razão ao Recorrente ao arguir nulidade do acórdão
recorrido por supostamente não possibilitar deduzir as razões da cobrança. Os fundamentos para
a decisão de não reconhecer o crédito tributário estão cristalinamente enunciados no voto
condutor do acórdão, conforme pode ser verificado no excerto abaixo transcrito:
PAGAMENTO VINCULADO E ALOCADO
Motivou o Despacho Decisório o fato de que, em DCTF, o sujeito passivo vinculou ao
débito declarado o DARF identificado no PER/DCOMP em questão. A declaração
presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art. 368). A DCTF
válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito contra o sujeito passivo
e em favor do fisco. Portanto, a pretensão do interessado não foi acolhida em razão da
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.030 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921307/2017-98

inexistência de crédito, de acordo com o que foi apurado nas declarações por ele próprio
apresentadas.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e nos autos deste processo podem ser assim consolidadas:
[Descrição da DCTF, do DARF e recolhimento realizado e DCOMP]
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado pelo próprio contribuinte para pagamento,
a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse ato
administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor por ele declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
Rejeito portanto a arguição de nulidade do Despacho Decisório e do acórdão
recorrido.
No mérito, o Recorrente não apresenta absolutamente nenhuma comprovação de
pagamento indevido ou a maior, apenas argumentos genéricos de direito de utilizar-se de
compensação para quitação de débitos.
Ora, a compensação de débitos tributários só pode ocorrer com créditos líquidos e
certos do interessado frente à Fazenda Pública conforme determina o art. 170 do CTN.
Obrigatório, portanto, conferir liquidez e certeza ao crédito tributário pleiteado.
A comprovação da liquidez e certeza do crédito compete ao interessado, nos
termos do art. 373 do Código do Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (g.n)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.030 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921307/2017-98

No presente processo o Recorrente não apresentou absolutamente nenhuma prova
para afastar o motivo que levou a autoridade administrativa a não homologar a compensação
(que, repita-se, foi pelo fato do recolhimento do DARF informado na DCOMP ter sido
integralmente alocado a débito confessado em DCTF, não restando saldo disponível para
compensação).
Dessa forma, não tendo conseguido o Recorrente comprovar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, há que ser mantida a decisão recorrida.
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital